Tribunal: STF
Processo: ARE 1469992
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 16, fl. 13):



    “DIRETORES ADJUNTOS - CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - NFLD - EFEITOS PARA CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - NÃO OCORRÊNCIA- FISCALIZAÇÃO - INSS - CONTRATO DE TRABALHO - POSSIBILIDADE - TAXA SELIC - DECADÊNCIA. 



    1. É incabível a alegação de decadência em relação aos débitos constantes na NFLD combatida, porquanto consolidada em 06/04/2000, referentemente a valores não recolhidos entre janeiro de 1999 e fevereiro de 2000. 



    2. A demanda sub judice encontra deslinde por meio da prova documental acostada aos autos, de modo que é despicienda a oitiva de testemunhas e, em decorrência, o julgamento antecipado não acarreta cerceamento de defesa, consoante o artigo 330, I, do CPC. 



    2. À Fiscalização Previdenciária cumpre a análise do correto recolhimento das contribuições sociais, podendo reconhecer, para este fim, a existência de relação empregatícia, sem com isso invadir a esfera de competência de outros órgãos. 



    3. Consoante determina o art. 12, da Lei n° 8.212/91, os diretores podem ser contribuintes individuais ou empregados. 



    4. A elevação do empregado ao cargo de diretor de sociedade anônima, em virtude de sua aptidão técnica, não altera o liame empregatício existente nas hipóteses em que persiste a subordinação jurídica. Na verdade, ele passa a ocupar um cargo de confiança, mas continua empregado, na hipótese em tela, os diretores adjuntos não foram eleitos em assembleia geral, mas nomeados para esse cargo pela Diretoria Executiva, a qual permaneceram subordinados. Análise do artigo 24 do Estatuto Social da autora. Subordinação jurídica evidente. 



    5. A habitualidade restou configurada no laudo pericial, o qual atestou que os mencionados diretores adjuntos trabalham em horário comercial, na sede da empresa (fls. 1417, 1423, 1425 e 1429). 



    6. A remuneração, segundo o laudo pericial, ocorreu no período abrangido pela NFLD, como constatado pela fiscalização da autarquia previdenciária (fls. 1419, 1427 e 1431). 



    7. O STJ já pacificou o entendimento no sentido de ser aplicável a Taxa Selic na cobrança dos débitos da Fazenda Pública. 



    8. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LOPES CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 108; 109 e 114, da CF/1988.



    Alega, em síntese, que “As guias de FGTS dos diretores que dão azo a autuação como empregados foram recolhidos no código 80, ou seja, de DIRETORES EM GERAL, que não são considerados empregados. Não há subordinação como relação de emprego, como atestou o laudo pericial de folhas 1406/1434 e documentos, em especial na conclusão de folhas 1434 dos autos, sendo taxativo em apenas encontrar na relação jurídica dos diretores adjuntos, a que existe em toda empresa, qual seja, hierarquia entre os órgãos dirigentes - PRESIDÊNCIA – DIRETORIA - GERÊNCIA” (Doc. 24, fl. 78).



    Aduz, ainda, que “quem diz se há ou não relação de emprego e trabalho é a Justiça do Trabalho, e não a fiscalização do INSS. Por isto, não pode a Justiça Federal Comum, delimitar se há ou não relação de trabalho, por força do que dispõe sua competência delimitada nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal de 1988” (Doc. 24, fl. 81).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada e está situada no âmbito infraconstitucional (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente afirma que não incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, bem como que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 16, fl. 1):



    “Trata-se de apelação interposta em face de sentença (fls. 1707/1716) que julgou improcedente o pedido inicial em ação ordinária que objetiva a declaração de inexistência jurídico -tributária que obrigue o recolhimento de contribuições previdenciárias constantes da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 35.002.597-5, lavrada por fiscais do INSS, que enquadraram diretores da autora como empregados, bem como a aplicação da taxa Selic para a correção dos juros. 



    […]



    À Fiscalização Previdenciária cumpre a análise do correto recolhimento das contribuições sociais. No caso dos autos, o fiscal verificou o descumprimento da norma legal atinente ao custeio da Seguridade Social, por entender caracterizados os diretores como empregados. Não há invasão de esfera de competência de outro órgão administrativo, uma vez que o fiscal da Autarquia Previdenciária que lavrou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito reconheceu a relação de emprego apenas para fins tributários, tratando-se de questão incidental cujo deslinde é necessário para a prática do ato que é de sua exclusiva atribuição. 



    […]



    Para a configuração do vínculo empregatício, é necessária a comprovação da subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, mesmo nas hipóteses em que tal verificação deve ser feita em relação a diretores.



    […]



    Desse modo, entendo que a elevação do empregado ao cargo de diretor de sociedade anônima, em virtude de sua aptidão técnica, não altera o liame empregatício existente nas hipóteses em que persiste a subordinação jurídica. Na verdade, ele passa a ocupar um cargo de confiança, mas continua empregado. 



    […]



    Constato, portanto, a presença de um dos requisitos para a configuração da condição de empregado, qual seja, a subordinação. 



    A habitualidade também restou configurada conforme laudo pericial, o qual atestou que os mencionados diretores adjuntos trabalham em horário comercial, na sede da empresa (fls. 1417, 1423, 1425 e 1429). 



    Quanto à remuneração, ainda segundo o laudo pericial, ocorreu no período abrangido pela NFLD, como constatado pela fiscalização da autarquia previdenciária (fls. 1419, 1427 e 1431). 



    Em decorrência, presentes todos os elementos, é aplicável a segunda parte da Súmula n° 269 do TST: "O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego ". 



    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o incursionamento no substrato fático e probatório constante dos autos, bem como das cláusulas do contrato de trabalho, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente